Tribunal: TJMT
Processo: 1027022-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027022-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1027022-93.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ARLINDO RATTO JUNIOR.

Embargado: BANCO YAMAHA MATOR DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores interpostos, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao recurso inominado.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração e, ainda, se há abuso do direito de recorrer, caracterizando o propósito protelatório da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do CPC.

No caso, o embargante já havia apresentado embargos de declaração com alegação de omissão, os quais foram rejeitados, inexistindo qualquer fato novo que justificasse nova oposição.

A reiteração de embargos declaratórios sem fundamento legítimo configura uso abusivo do recurso caracterizado e intenção manifestamente protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do caráter protelatório dos embargos, impõem-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento :

A reiteração de embargos de declaração sem fundamento legítimo caracteriza abuso do direito e intenção manifestamente protelatória, sujeitando o embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado torna incabível a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo vedado seu uso para fins meramente infringentes.

Dispositivos relevantes citados : Lei nº 9.099/95, art. 48; PCC, artes. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante : TJ-MT, RI nº 1021487-20.2023.8.11.0002, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10.06.2023; TJ-MT, RI nº 1017253-19.2024.8.11.0015, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 10.02.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 258097153, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pelo embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, o embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025